Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-25.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014787-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA LOPES LTDA - CNPJ: 35.194.659/0001-00 (APELANTE), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), UDYSON DE ARAUJO LOPES - CPF: 728.160.741-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO PRÓPRIO CREDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem objeto de financiamento nas mãos do credor fiduciário, além de impor multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada para endereço que pertence à própria instituição financeira credora, e não ao devedor fiduciante; e (ii) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios quando a tese neles suscitada é juridicamente relevante e consistente.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do STJ, constituindo elemento indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Embora o STJ, ao julgar o Tema 1132, tenha firmado o entendimento de que é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, tal orientação pressupõe que a notificação seja efetivamente enviada ao endereço do devedor, e não ao endereço da própria instituição financeira credora.

5. No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da própria instituição financeira, e não ao endereço da empresa devedora, conforme comprovado pela documentação acostada aos autos, caracterizando falha imputável exclusivamente ao credor.

6. Os embargos de declaração opostos pela parte apelante basearam-se em fundamentos juridicamente relevantes e consistentes, idênticos aos ora expostos no recurso de apelação, não se vislumbrando o caráter protelatório que justificaria a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e afastar a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
"
1. Não se considera configurada a mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada para endereço que pertence à própria instituição financeira credora, e não ao devedor. 2. Não se configuram protelatórios os embargos de declaração que suscitam questão juridicamente relevante, ainda que rejeitados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132; TJ-MT, AC 10003608720228110090, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 18/10/2023; TJ-MT, AI 10184542820238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
TRANSPORTADORA LOPES LTDA e UDYSON DE ARAUJO LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Busca e Apreensão n. 1014787-25.2023.8.11.0003, ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do credor. Houve condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em sede de embargos de declaração, opostos pela parte requerida, o Juízo
a quo
, ao rejeitar os aclaratórios, impôs o pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam, em síntese, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, pois a notificação extrajudicial para constituição em mora foi enviada ao endereço da própria instituição financeira, e não ao da empresa devedora, o que, a seu ver, compromete a validade do ato e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV, do CPC. Invocam precedentes do STJ para afastar a aplicação automática do Tema 1132 e reiteram que não houve entrega válida da notificação, o que invalida a constituição em mora e justifica a extinção do feito.

Além disso, insurgem-se contra a aplicação de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios, ao argumento de que os fundamentos ali expendidos são os mesmos que embasam o presente recurso, sendo legítima a interposição dos embargos à luz do artigo 1.022 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRANSPORTADORA LOPES LTDA e UDYSON DE ARAUJO LOPES
contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consolidando a posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do credor. Houve condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, imposta no
decisum
que rejeitou os embargos de declaração opostos.

A questão central da controvérsia cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei n. 911/1969.

O tema comporta análise sob a perspectiva da instrumentalidade material das notificações em contratos de alienação fiduciária, especialmente quanto à sua validade enquanto ato constitutivo da mora e, consequentemente, como pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Inicialmente, destaco que a ação de busca e apreensão, no âmbito da alienação fiduciária, constitui procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações posteriores, que determina em seu art. 3º:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (destaquei).

Por sua vez, o § 2º do art. 2º do mesmo diploma legal estabelece:

§ 2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (destaquei).

Neste ponto, é imperioso destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, a qual estabelece que "
a comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Além disso, a respeito da constituição em mora, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio do Tema 1132, firmou o entendimento de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Ocorre que, como bem destacado pela parte apelante, a aplicação de teses jurisprudenciais, como qualquer norma jurídica, deve ser realizada mediante análise das particularidades do caso concreto, e não de forma automática e desvinculada da realidade dos fatos. No caso em tela, após minuciosa análise dos documentos constantes dos autos, verifico que
a notificação extrajudicial apresentada pelo banco apelado como apta a constituir em mora o devedor padece de vício insanável, que compromete sua validade.

Inicialmente, a notificação acostada aos autos junto à petição inicial (id. 271164421) foi enviada ao endereço “
RUA ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO, 00547 CENTRO, RONDONÓPOLIS – MT, CEP: 78700-150
”, sendo este estranho às partes, uma vez que sequer consta no contrato firmado entre elas.

Outrossim, a notificação acostada aos autos posteriormente (id. 271165893) foi enviada ao endereço "
A LIONS INTERNACIONAL, 1032 VILA AURORA I, RONDONOPOLIS – MT, CEP: 78740-046
". Constata-se que esse endereço, para o qual a notificação foi encaminhada, pertencia à própria instituição financeira, e não à empresa devedora, conforme comprovado pela documentação acostada aos autos e da captura de tela abaixo:

Essa constatação é corroborada pelo contrato social e alterações da empresa TRANSPORTADORA LOPES LTDA (ids. 271165895, 271165896, 271165897 e 271165898), documentos que comprovam que o referido endereço nunca pertenceu à sociedade empresária devedora.

Ademais, verifica-se que a referida notificação sequer foi entregue, constando como motivo da devolução "
endereço insuficiente
", conforme se observa do documento juntado. O aviso de recebimento anexado aos autos demonstra claramente que a tentativa de notificação foi frustrada. Nesse contexto, embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor é suficiente para constituir a mora, mesmo que não recebida pessoalmente pelo destinatário, o caso em análise apresenta particularidade relevante:
a notificação foi enviada ao endereço da própria instituição financeira credora, e não ao endereço do devedor
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça nos casos em que a notificação extrajudicial é enviada a endereço diverso do devedor:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO

– TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos.
Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato”. (TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES

- MORA NÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA - REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.
A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184542820238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2024 - destaquei).

Nessa linha de intelecção, evidencia-se que a constituição em mora, no âmbito das ações de busca e apreensão, pressupõe a efetiva comunicação ao devedor sobre o inadimplemento, ainda que por meio de notificação enviada ao seu endereço. Contudo, quando a notificação é encaminhada ao endereço da própria instituição financeira credora, não há como considerar atendido o requisito legal para a constituição em mora.

Trata-se, no caso, de falha imputável exclusivamente à instituição financeira, que
fez constar no contrato de financiamento um endereço que pertence a ela própria, e não ao devedor.
Esta situação não pode ser imputada à parte devedora, que, ao celebrar o contrato, forneceu toda a documentação necessária, inclusive seu contrato social. Portanto, a ausência de notificação válida para constituição em mora do devedor fiduciante impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, por faltar-lhe pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No que tange à multa aplicada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, verifico que a mesma deve ser afastada. Os embargos de declaração opostos pela parte apelante basearam-se em fundamentos idênticos aos ora expostos no recurso de apelação, notadamente à ausência de pressuposto válido para constituição e desenvolvimento regular do processo, ante a ausência de constituição em mora, pois a notificação fora enviada para endereço da própria autora, ora apelada.

Tais fundamentos, como demonstrado neste voto, são juridicamente relevantes e encontram amparo tanto na legislação processual quanto na jurisprudência pátria. Assim, não se vislumbra o caráter protelatório que justificaria a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reconhecer a ausência de constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e, consequentemente, julgar improcedente a ação, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como afastar a multa por embargos protelatórios aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.
INVERTO
os ônus de sucumbência, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo o valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025